Tribunal: TJDFT
Processo: 0703964-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO MÉDICO. OMISSÃO ESTATAL. PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE NOVA CIRURGIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E PRONTUÁRIO MÉDICOS DO PACIENTE. INTIMAÇÃO DO AUTOR/APELANTE PARA MANIFESTAÇÃO. TRANSCURSO DE PRAZO IN ALBIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. POSSIBILIDADE. INÉRCIA CARACTERIZADA DA PARTE AUTORA EM FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CONDUTA PROCESSUAL REPRESENTATIVA DE INEQUÍVOCA DESISTENCIA TÁCITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não constatado o alegado cerceio de defesa quando, do exame dos autos, verifica-se que à parte autora, ora apelante, foi oportunizado momento para se pronunciar sobre os documentos juntados pela parte ré (prontuário médico) e, por conseguinte, requerer a produção de provas e esta deixou transcorrer o prazo para se manifestar, dando ensejo à preclusão.
2. Inexiste erro de procedimento quando o julgador, avaliando as provas reunidas aos autos, afirma a suficiência delas para formar seu convencimento e resolver a lide pelo julgamento do processo no estado em que ele se encontra, visto que atua em atenção a normas autorizadoras expressas nos arts. 370, parágrafo único, e 371, ambos do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.